Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1026 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 861 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O rito próprio da penhora de quotas sociais em sociedade empresária tem previsão no artigo 861 do Código de Processo Civil. 1.1. As quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade simples, são dotadas de expressão econômica e constituem patrimônios dos sócios, perfeitamente passíveis de alienação. Nesse ponto, importa destacar que, para constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado.
2. “O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que com previsão expressa tanto no CPC (art 861 e seguintes) quanto no CC (art. 1.026). 2. Esgotada, sem sucesso, a realização de pesquisas para localização de valores, bens e direitos que possam satisfazer a dividida exigida, e não tendo o devedor indicado a existência de outros bens passíveis penhora, permite-se a constrição das quotas sociais de titularidade das executadas.” (Acórdão 1834854, 07350507420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. “É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor.” (AgInt no AREsp n. 1.935.690/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.)
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.